Tribunal: TJSP
Processo: 1008874-47.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008874-47.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, contra o voto da relatora sorteada que o provia e declarará. Acórdão com o
2o juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.237
APELAÇÃO CÍVEL no 1008874-47.2019.8.26.0565
No 1a Instância: 1008874-47.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL 2a VARA CÍVEL
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS
DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação
proposta em face do suposto causador do dano, no caso,
atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica,
indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos
danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial,
não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações
unilateralmente produzidas.
Apelação improvida.

Trata-se de ação regressiva proposta por Sul América Companhia
Nacional de Seguros em desfavor de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A, julgada improcedente pela r.sentença de fls. 221/223.
Em razão da sucumbência, a parte autora ficou condenada a arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor atualizado da causa.
Recorre a Seguradora requerendo a procedência da ação regressiva, sob o
argumento de que os documentos juntados comprovam o nexo causal entre os danos nos
equipamentos dos segurados e a falha no fornecimento de energia elétrica, destacando
que a queima dos equipamentos decorreu da oscilação de tensão na rede elétrica. Pugna
pelo afastamento da tese de laudo genérico ou unilateral. Afirma a desnecessidade de
prova pericial.
A requerida apresentou contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com o
“Condomínio Edifício Isabela”, com cobertura relativa a danos elétricos.
A r.sentença julgou improcedente a ação regressiva.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos
nos equipamentos do segurado e a falha nos serviços prestados pela requerida.
Observo que a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia
elétrica é questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido de
haver responsabilidade objetiva da concessionária, eis que há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta
a melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência
da ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em
laudos técnicos e orçamentos, documentos unilaterais que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida.
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a
inversão do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela
autora.
As custas, despesas processuais e honorários advocatícios permanecem,
tais como estipulados na r.sentença.permanecem tais como estipuladas na r.sentença. A
verba honorária é reduzida para 10% do valor da causa, em razão de trata-se de ação
simples..
Por fim, em que pese o perdimento do recurso, deixo de majorar a verba
honorária, porquanto já fixada em 20% do valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1008874-47.2019.8.26.0565
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Voto no 13.279
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
1411DB0B
5
8
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
15353A10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008874-47.2019.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.